Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. TRANSPORTE DE PARTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pleiteando a revogação da prisão preventiva, em que o paciente responde a ação penal pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, inciso III, c/c §§ 3o e 4o, do Código Penal, sob o argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a reincidência e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, com denúncia regularmente recebida.
4. A reincidência do paciente, com condenação transitada em julgado por crime de latrocínio, bem como o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e sua periculosidade social.
5. A manutenção da prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, por se tratar de medida cautelar devidamente amparada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. As circunstâncias do caso demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delitivo do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a reiteração criminosa, demonstradas por elementos concretos dos autos, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que se trate de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.